Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-78.2025.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000695-78.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO - CNPJ: 50.735.161/0001-00 (APELANTE), GABRIELI FONTANA - CPF: 806.125.470-00 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA 03215513110 - CNPJ: 37.578.702/0001-67 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000695-78.2025.811.0033

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO

APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO DISCUTIDOS. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO CONTRATUAL EX OFFICIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito CRESOL Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Monitória para constituir título executivo judicial e condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.663,65, com correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, afastando os encargos contratuais originalmente pactuados. A insurgência recursal se limita à substituição dos encargos contratuais pelos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, constituído o título executivo judicial pela ausência de embargos monitórios, é admissível a substituição dos encargos contratuais originalmente pactuados por correção monetária pelo INPC e juros legais no cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição do título executivo judicial pela ausência de embargos monitórios encerra a fase cognitiva e impede a rediscussão de cláusulas contratuais na fase de cumprimento da sentença.

A sentença recorrida não revisa cláusulas contratuais nem reconhece, de ofício, eventual abusividade, limitando-se a fixar critérios legais de atualização compatíveis com a natureza do título judicial formado.

A adoção de correção monetária pelo INPC e juros de mora legais de 1% ao mês encontra respaldo na jurisprudência consolidada e não configura julgamento extra petita, tampouco afronta ao princípio do pacta sunt servanda.

A ausência de manifestação do réu impossibilitou a análise de encargos contratuais, devendo prevalecer apenas os elementos reconhecidos na sentença, sob pena de ampliação indevida do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição de título executivo judicial pela ausência de embargos monitórios limita o cumprimento da sentença aos parâmetros expressamente fixados na decisão, não sendo possível incluir encargos contratuais não reconhecidos no título.

A fixação de correção monetária pelo INPC e juros de mora legais no cumprimento de sentença fundada em ação monitória não embargada decorre da natureza judicial do título e respeita os limites da coisa julgada.

Não configura revisão contratual ex officio a exclusão de encargos contratuais ausentes da condenação, mas mera observância aos critérios legais aplicáveis à execução do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 701, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção no voto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000695-78.2025.811.0033

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO

APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da
Ação Monitória,
ajuizada em face de
THIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA
, que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.663,65 (três mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, sustenta que a r. sentença, embora tenha julgado procedente o pedido monitório e reconhecido o crédito de R$ 3.663,65, determinou a aplicação da correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, afastando os encargos pactuados entre as partes.

Afirma que a modificação dos encargos contratuais, especialmente quanto à exclusão dos juros remuneratórios pactuados (10,80% ao mês) e da multa contratual de 2% (dois por cento) constitui indevida ingerência judicial na autonomia privada, configurando, inclusive, julgamento
extra petita
.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em contratos bancários, os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, salvo prova de abusividade ou pedido expresso de revisão, o que não ocorreu no caso em apreço.

Alega que a substituição dos encargos contratuais por critérios legais (INPC e juros legais) implica violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, à segurança jurídica e à legalidade estrita da atividade jurisdicional.

Ao final, postula pela reforma da sentença no ponto que afastou a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, restabelecendo os termos originais do contrato firmado entre as partes.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 335368893.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da
Ação Monitória,
ajuizada em face de
THIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA
, que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.663,65 (três mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que a autora fundamentou a pretensão monitória em Termo de Entrega de Cartão Empresarial, faturas de cartão, extrato consolidado de conta corrente e memória de cálculo, sustentando que, diante da inadimplência do requerido, foi compelida a honrar o débito junto à administradora do cartão.

O requerido, embora regularmente citado, permaneceu inerte, não apresentando embargos monitórios, razão pela qual foi decretada a revelia e proferida sentença de procedência.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se, exclusivamente, à insurgência da apelante quanto aos critérios de atualização do débito fixados na sentença, sustentando, em síntese, que o Juízo de origem teria afastado, indevidamente, os encargos contratualmente pactuados, especialmente os juros remuneratórios, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros legais.

Sem razão, contudo, a recorrente.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação monitória foi corretamente instrumentalizada com base em prova escrita suficiente à demonstração da existência do crédito, inclusive, não contestada pelo requerido, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para oposição de embargos monitórios.

Nessas condições, operou-se, por força do art. 701, § 2º, do CPC, a constituição automática do título executivo judicial, sendo plenamente legítimo o julgamento antecipado do mérito.

Pois bem.

No que tange especificamente aos encargos, observa-se que a sentença não promoveu revisão de cláusulas contratuais nem reconheceu, de ofício, eventual abusividade, mas tão somente fixou os consectários legais incidentes após a constituição do título judicial, estabelecendo a correção monetária e os juros de mora nos moldes ordinariamente adotados no cumprimento de sentença.

Tal providência não se confunde com alteração do conteúdo obrigacional originário, mas representa critério jurídico de atualização da obrigação já consolidada judicialmente.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de embargos monitórios por parte do devedor inviabilizou qualquer discussão acerca do pacto contratual, incluindo a incidência de juros remuneratórios além daqueles efetivamente reconhecidos na condenação.

A fase cognitiva da ação monitória se encerrou com a constituição do título, e o cumprimento da sentença deve observar os estritos limites do comando condenatório, sob pena de indevida ampliação do título executivo.

Ademais, diversamente do que sustenta a apelante, a adoção de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês não implica esvaziamento do crédito nem incentivo ao inadimplemento, mas tão somente confere atualização compatível com os parâmetros legais aplicáveis às obrigações reconhecidas judicialmente, inexistindo qualquer ilegalidade ou afronta à segurança jurídica.

Desse modo, não se verifica qualquer vício na sentença apto a ensejar sua reforma, porquanto o
decisum
se mostra em plena consonância com a legislação processual civil, com a natureza da ação monitória e com os limites objetivos da coisa julgada formada.

Ao arremate, ausentes fundamentos jurídicos capazes de infirmar a sentença recorrida, impõe-se a manutenção integral do julgado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026